Tribunal: TJSP
Processo: 2366482-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em demanda constitutivo/reparatória). Incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa, devedora, convocando-lhe sócios para responder pela dívida exequenda. Recurso de sócios. Desprovimento.